Tribunal: STF
Processo: RE 1371023
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINSLUCRATIVOS. PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. IMUNIDADE PREVISTA NO ART.195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO. OBTENÇÃO DO CEBAS. PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN. PROVIMENTO.1. Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de declaração de inexistência de relação jurídica que lhe imponha o recolhimento da Contribuição ao PIS à base de 1% sobre a folha de salários, nos termos do artigo 13, inciso III,da Medida Provisória 2.158-35/2001, tendo em vista a imunidade tributária prevista no artigo195, § 7º, da Constituição Federal. 2. Ao exigir o cumprimento, pela parte demandada, dos requisitos previstos na Lei12/101/2009 (art. 29) para o gozo da imunidade tributária disposta no art. 195, § 7º da Constituição, a sentença recorrida contrariou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.622/RS, no sentido de que “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”.3. Enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, os únicos requisitos legais exigidos na parte final do § 7º do art. 195 da Constituição são aqueles atualmente previstos no art. 14 do CTN.4. Na hipótese em apreço, é incontroverso o fato de que a parte autora obteve Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social em 07/07/2077, que vem sendo renovado, sendo a última renovação expedida pela Portaria n. 126/2015, com validade de 22/08/2020.5. No seu Estatuto Social verifica-se que a Associação Pestalozzi de Fortaleza, fundada em 10 de março de 1956, tem como objetivos a promoção e proteção de direitos da dignidade da pessoa humana e promoção de valores sociais, éticos, morais, tais como justiça, equidade,igualdade e liberdade para as pessoas portadoras de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades.6. O art. 1º, § 1º, do Estatuto Social da associação demandante prevê expressamente que ela“não terá fins econômicos nem lucrativos e não distribuirá resultados, dividendos,bonificações, participações ou parcelas de sue patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto”.7. Por sua vez, o § 2º do mesmo art. 1º do referido ato constitutivo estabelece que “não haverá remuneração para os membros integrantes de sua Diretoria Executiva, dos seus Conselhos Fiscal, de Administração e Científico, do Grupo de Apoio Voluntário, pelo exercício específico de suas funções; não distribuirá lucros, vantagens nem bonificações a dirigentes,associados contribuintes, mantenedores, instituidores, benfeitores ou equivalente, aplicando integralmente suas rendas, recurso e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional”.8. No que se refere ao requisito previsto no art. 14, III, do CTN, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “ a escrituração exigível nos termos do inciso III do art. 14 do CTN é aquela fundada em um instrumento ou meio adequado para verificar, com exatidão, que os demais requisitos constantes nos incisos I e II estão sendo compridos ”(AgRg no AREsp 100.911/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,julgado em 10/04/2012, DJe 19/04/2012).9. No caso concreto, a autora trouxe aos autos balanços patrimoniais de 2012 a 2016,assinados por um Contador, pelo Presidente, pelo Tesoureiro e por um membro do Conselho Fiscal da entidade, com firma reconhecida em cartório, nos quais se consegue vislumbrar o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 14 do CTN, ou seja, que aassociação aplica integralmente os seus recursos no território nacional para a manutenção dos seus objetivos institucionais (aquisição de móveis e utensílios, pagamento de serviços de telefonia, de marketing , conta de energia elétrica, realização de benfeitorias, pagamento de empregados) e não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas.10. Apelação provida, declarando-se a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue aparte autora a recolher Contribuição ao PIS à base de 1% (um por cento) sobre a folha de salários, nos termos do art. 13, III, da MP nº 2.158-35/2001, condenando-se a União (Fazenda Nacional) a ressarcir à demandante, por meio de precatório ou compensação tributária, os valores recolhidos em razão do tributo em questão, observada a prescrição quinquenal e o disposto no art. 170-A do CTN.11. Inversão do ônus da sucumbência, condenando-se a apelada ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre R$ 59.808,16, valor atribuído à causa,devidamente atualizados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 636941 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 432), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 22/04/2014.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente